Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705270-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA AGRAVADO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 11 de maio de 2020 10:50:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador